Tribunal: TJMT
Processo: 0018823-96.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos, etc.
Após a publicação da pauta, sobreveio petição de id. 34030958 protocolada pela autora, na qual informa o acordo celebrado entre ela e a apelante (ré) TDS SYSTEM LTDA., reconhecendo que esta não foi devidamente citada, requerendo homologação e exclusão da lide.
Assim sendo, estando ambos o acordo assinado por ambas as partes, HOMOLOGO o acordo, determinando-se a exclusão da lide da ré TDS SYSTEM LTDA..
Em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto pela ré TDS SYSTEM LTDA..
Retire-se o recurso de pauta, proceda-se as correções no sistema e volte-me cls. para análise do recurso interposto pela SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA.
Intimem-se.
Às providências de praxe.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator